Tribunal: TJES
Processo: 0000886-41.2014.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000886-41.2014.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONATAN FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000886-41.2014.8.08.0056

APELANTE: DIONATAN FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIONATAN FERREIRA SANTOS

em face da r. Sentença (Doc. 02, pp. 259-266), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
1
(u
m
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais (Doc. 02, pp. 315-331), o apelante requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, na forma do art. 180, §3º, do Código penal, bem como a concessão da gratuidade da justiça, para fins de afastamento da condenação em custas judiciais.

Contrarrazões (Doc. 02, pp. 327-334), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3231980).

É o relatório.
À revisão.

A
ntes, porém, retifique-se a autuação, a fim de excluir DEIVISON FERREIRA SANTOS do polo ativo, uma vez que não recorreu da r. Sentença.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000886-41.2014.8.08.0056

APELANTE: DIONATAN FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Antes de passar ao enfrentamento do mérito, faz-se imperioso verificar a possibilidade de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, conforme previsto no art. 110, §1º
,
do Código Penal, valendo ressaltar que a extinção da punibilidade deve ser reconhecida
de ofício a qualquer tempo
(art. 61, do Código de Processo Penal).

A pena de
0
1
(
u
m
) a
no de reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4
(q
uatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal, porém, com relação ao réu DEIVISON FERREIRA SANTOS, esse prazo é reduzido à metade
(02 anos)
, pois, à época dos fatos, tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 115, do Código Penal).

Os fatos ocorreram em 22/4/2014

e a Denúncia foi recebida em
1
8
/
6
/201
4
(Doc. 01, p. 121), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). O processo e o prazo prescricional ficaram suspensos entre
16/10/2014 e 08/11/2017
para o réu
DEIVISON
(total: 03 anos e 23 dias) e entre
16/10/2014 e 16/10/2018
para o réu/apelante
DIONATAN
(total: 04 anos), com base no art. 89, §6º, da Lei nº 9.099/95 (Doc. 01, pp. 277-279; Doc. 02, pp. 115-116, 171-173).

A Sentença foi publicada em
0
9
/
1
0
/20
2
0
(Doc. 02, pp. 259-266),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que,
descontados os respectivos tempos de suspensão do prazo prescricional
, houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(d
ois
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença para o réu DEIVISON, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Contudo, também deduzindo o tempo de suspensão do prazo prescricional,
não houve
decurso de lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, para o réu/apelante DIONATAN.

Portanto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
DEIVISON FERREIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, que, embora não tenha interposto apelação, ainda não teve declarada a prescrição, nem foi iniciada a execução.

Por outro lado,
não declaro
a prescrição em relação ao apelante DIONATAN FERREIRA DOS SANTOS.

É
como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIONATAN FERREIRA SANTOS

em face da r. Sentença (Doc. 02, pp. 259-266), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
1
(u
m
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por uma restritiva de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de abril de 2014, por volta das 22h30min, na Rua Henrique João Julio Kuster, Bairro São Luis, em Santa Maria de Jetibá, o denunciado ANDRIUS FERREIRA DA SILVA foi flagrado na posse de 112 (cento e doze) pedras de crack, com destinação para a venda ilícita de drogas.

Na mesma data, os denunciados DIONATAN FERREIRA DOS SANTOS e DEIVISON FERREIRA DOS SANTOS foram flagrados na posse do veículo GM Corsa, preto, placa DEN-5809, sabendo ser produto de crime (furto/roubo), tendo alegado que o teriam comprado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém sequer sabiam precisar o nome da pessoa de quem teriam adquirido.

O réu ANDRIUS FERREIRA DA SILVA foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo apresentado recurso.

O processo foi suspenso condicionalmente, em relação aos réus DIONATAN e DEIVISON, na forma do art. 89, da Lei nº 9.099/95, porém os respectivos benefícios foram posteriormente revogados, em razão do descumprimento das condicionantes.

Posteriormente, os réus foram condenados pela prática do crime de receptação.

Somente o réu DIONATAN apresentou recurso de apelação. Nesta oportunidade, declarou-se a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao réu DEIVISON.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não há controvérsia quanto à materialidade e a autoria, e o pleito recursal se restringe a
discutir
o
elemento subjetivo do a
pelante
, alegando, com base em seu próprio interrogatório, que não sabia que o veículo era roubado, e, que, portanto, a conduta foi culposa.

Não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)"

A partir dessas diretrizes, observa-se que, em seu interrogatório (Doc. 02, pp. 193-196), o apelante afirmou que considerou que o preço pago pelo carro (R$ 2.000,00) era compatível, tendo em vista que o veículo precisava de grandes reparos, tendo, ainda, despendido R$ 3.700,00 (três mil reais) nessa manutenção. Afirmou, também, que tal compra se dera 01 (um) ano antes dos fatos e que o vendedor, que conhecia há pouco tempo, proveniente do Estado da Bahia, entregara o documento do veículo, ficando de apresentar o documento de transferência posteriormente. Acrescentou que essa compra fora feita em sociedade com seu irmão Deivison. Semelhantes foram as declarações do corréu Deivison (Doc. 02, pp. 293-294).

A versão defensiva é incapaz de induzir dúvidas
, porquanto, tratando-se de veículo, é pública e notória a existência de registro próprio, e, no caso, além de o apelante não ter exigido a documentação de transferência,
sequer
se cercou das cautelas mínimas e
speradas
de qualquer um que adquire veículo automotor.
Ademais, a versão defensiva termina por ruir, quando se observa que o apelante
disse que havia adquirido o veículo aproximadamente há 01 (um) ano
, mas
o registro do furto ocorreu menos de 02 (dois) meses antes dos fatos
(Doc. 01, pp. 241-265), ou seja, era
impossível
que o apelante tivesse comprado o veículo há 01 (um) ano se, nesse período,
o furto
nem
havia acontecido.

Além disso, vale ressaltar que, se o apelante realmente tivesse recebido documento do veículo sem saber de sua origem ilícita, como alega, teria percebido que
a placa constante no documento
para aquele chassi e motor
(MPM 1604 – Serra/ES)
era totalmente diversa daquela ostentada no carro
(DEN 5809 – Belo Horizonte/MG), a qual se constitui em evidente e aparente “placa fria”.

Portanto, não tenho dúvidas em preservar a convicção de que o apelante agiu com dolo direto, mantendo, portanto, a tipificação dos fatos no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por fim, com relação ao pedido de isenção de pagamento das
custas processuais
, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000886-41.2014.8.08.0056

APELANTE: DIONATAN FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCR
IÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO APENAS QUANTO AO RÉU DEIVISON.
MÉRITO:
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Prejudicial
de mérito: prescrição da pretensão punitiva.
Fica evidente que, descontados os respectivos tempos de suspensão do prazo prescricional, houve transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, para o réu DEIVISON, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 115, do Código Penal.
Extinta a punibilidade de

DEIVISON FERREIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 107,
IV
, do Código Penal
.

2. Mérito.
A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

2. Caso em que a versão defensiva é incapaz de induzir dúvidas, porquanto, tratando-se de veículo, é pública e notória a existência de registro próprio, e, no caso, além de o apelante não ter exigido a documentação de transferência, sequer se cercou das cautelas mínimas esperadas de qualquer um que adquire veículo automotor. Ademais, a versão defensiva termina por ruir, quando se observa que o apelante disse que havia adquirido o veículo aproximadamente há 01 (um) ano, mas o registro do furto ocorreu menos de 02 (dois) meses antes dos fatos, ou seja, era impossível que o apelante tivesse comprado o veículo há 01 (um) ano se, nesse período, o furto nem havia acontecido.

3. Além disso, vale ressaltar que, se o apelante realmente tivesse recebido documento do veículo, como alega, teria percebido que a placa constante no documento para aquele chassi e motor era totalmente diversa daquela ostentada no carro, a qual se constitui em evidente e aparente “placa fria”.

4. Com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de DEIVISON FERREIRA DOS SANTOS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DIONATAN FERREIRA DOS SANTOS.